Tribunal: TJDFT
Processo: 0728170-92.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AUTOGESTÃO. REAJUSTE POR CUSTEIO E FAIXA ETÁRIA. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO. APLICAÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por beneficiária de plano de saúde coletivo contra acórdão que reconheceu a legalidade dos reajustes aplicados por entidade de autogestão, com base em cláusulas contratuais e critérios atuariais.
2. A embargante alegou obscuridade, omissão e contradição no acórdão, inclusive quanto à aplicação do Estatuto do Idoso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três matérias em debate: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar a incidência do Estatuto do Idoso; (ii) saber se houve obscuridade ou contradição quanto à fundamentação adotada sobre os reajustes contratuais; e (iii) saber se os embargos têm caráter meramente protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos não demonstram a existência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão foi claro e fundamentado, com análise suficiente dos argumentos e fatos relevantes.
5. A alegação de omissão quanto à aplicação do Estatuto do Idoso não procede, pois a controvérsia foi solucionada à luz da legislação específica dos planos de saúde e dos critérios técnico-atuariais.
6. O inconformismo com o resultado não autoriza a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração, que têm finalidade específica e restrita.
7. Identificado o caráter protelatório dos embargos, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
Tese de julgamento: "1. A ausência de menção expressa ao Estatuto do Idoso, quando irrelevante para o deslinde da controvérsia, não configura omissão. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida. 3. A oposição de embargos com nítido caráter protelatório enseja a aplicação de multa."